Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. “CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS”. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS. NULIDADE DEMONSTRADA APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter a declaração de nulidade do negócio jurídico intitulado “cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças” e do mútuo celebrados com as rés. Pretende ainda a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor

3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

4. Diante da ausência de constatação de nulidade das cláusulas contratuais os contratantes ficam obrigados a cumprir a obrigação convencionada entre ambas.

5. É do demandante a atribuição de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, de acordo com o art. 373, inc. I, do CPC.

6. Apelação conhecida e desprovida.